Tribunal: TJSP
Processo: 1010578-54.2019.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção do feito com resolução do mérito.
SENTENÇA ANULADA. Autor requereu a desistência da ação após o oferecimento da contestação. INSS se manifestou pedindo a improcedência da ação. Juiz declarou extinta a ação em razão do reconhecimento do pedido.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ou APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção do feito com resolução do mérito.
SENTENÇA ANULADA. Autor requereu a desistência da ação após o oferecimento da contestação. INSS se manifestou pedindo a improcedência da ação. Juiz declarou extinta a ação em razão do reconhecimento do pedido.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ou APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Requisitos não comprovados. Ausência de recurso das partes. Princípio do non reformatio in pejus. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
SENTENÇA ANULADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010578-54.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUIZ CARLOS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, anularam a
sentença e, no mérito, julgaram a demanda improcedente. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010578-54.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Voto no 14.543
Reexame Necessário: 1010578-54.2019.8.26.0320
Comarca: 1a Vara Cível da Comarca de Limeira
Autor: Luiz Carlos da Cruz
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Extinção do feito com resolução do mérito.
SENTENÇA ANULADA. Autor requereu a desistência da ação
após o oferecimento da contestação. INSS se manifestou pedindo a
improcedência da ação. Juiz declarou extinta a ação em razão do
reconhecimento do pedido.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, §3o, inciso II, do
CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ou APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Requisitos não comprovados.
Ausência de recurso das partes. Princípio do non reformatio in
pejus. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
SENTENÇA
ANULADA.
DEMANDA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Guilherme Salvatto Whitaker, que julgou extinta a ação com resolução do
mérito, conforme artigo 487, inciso III, “a” do Código de Processo Civil, diante do
reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação proposta por LUIZ
CARLOS DA CRUZ (fls. 149/151), anoto que os autos vieram à segunda instância
por força de reexame necessário.
Não houve recursos voluntários.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010578-54.2019.8.26.0320 -Voto no
3
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a sentença deve ser anulada de ofício.
Não era caso de extinção do processo com resolução do mérito
diante da homologação do reconhecimento da procedência do pedido formulado na
ação, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, do CPC/2015.
Explico.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Adeildo Antônio da Silva - ME, no exercício da função de vendedor de comércio
varejista, sofreu, em 17/12/2015, acidente típico, com “amputação traumática do 2
e 3 QDT esquerdo + fratura exposta do 4 e 5”, com consequente redução de sua
capacidade laborativa. Relata, então, que lhe foi deferido administrativamente
auxílio-doença acidentário (NB 91/612.930.514-5), no período compreendido entre
02/01/2016 a 20/04/2018. Em seguida, em 21/04/2018, passou a receber auxílio-
acidente (NB 94/622.840.775-2 fl. 20). Diante disso, requereu o restabelecimento
do auxílio-doença acidentário ou a concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária.
Pois bem.
Após o oferecimento da contestação, o autor requereu a
desistência do feito, “tendo em vista a concessão do auxílio-acidente na via
administrativa” (fl. 130).
O obreiro novamente se manifestou objetivando a desistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010578-54.2019.8.26.0320 -Voto no
4
da ação “em virtude da concessão do auxílio-doença pleiteado pela via
administrativa conforme mov. fls. 20” (fls. 138/139 e 140/141).
Anota-se que na fl. 20 consta o informe administrativo de
concessão de auxílio-acidente, tal documento foi juntado aos autos quando a ação
foi interposta.
O INSS discordou do pedido de desistência e requereu que a
ação fosse julgada improcedente (fl. 148).
O MM. Juiz prolatou a sentença e considerou que diante da
notícia de que o réu concedeu administrativamente o auxílio-doença ao autor, restou
configurado o reconhecimento jurídico do pedido e assim declarou extinta a ação
com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso III, “a” do Código de
Processo Civil (fls. 149/151).
No entanto, ao que parece a autarquia não concedeu auxílio-
doença acidentário ao obreiro --- ao menos não foi comprovado nos autos --- houve
apenas um equívoco do autor, pois ele afirmou que estava recebendo o benefício de
auxílio-doença acidentário pleiteado na via administrativa, conforme fl. 20 -- este
documento comprova o recebimento de auxílio-acidente.
Assim, restou demonstrado que o obreiro quis desistir da ação,
em que se pretendia o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a
concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e continuar recebendo o
auxílio-acidente (fl. 20), já concedido na esfera administrativa, conforme explicou
na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010578-54.2019.8.26.0320 -Voto no
5
Portanto, diante deste equívoco, não era possível o
reconhecimento jurídico do pedido, pois o obreiro já estava recebendo auxílio-
acidente.
Assim, o entendimento externado pelo r. juízo de primeiro grau
está a eivar o julgado de vício insanável, de sorte que o reconhecimento de sua
nulidade é medida de rigor.
Por outro lado, ocorrida dilação probatória e verificando-se que
a causa se encontra madura para julgamento, passo a analisar o mérito da causa, nos
termos do art. 1013, § 3o, inciso II do CPC/2015.
Conforme supramencionado, o obreiro requereu a desistência
da ação. A autarquia discordou de tal pedido.
O MM. Juiz sentenciou e as partes não apelaram da r. sentença,
fato que impede a determinação da realização da prova pericial, em virtude do
princípio non reformatio in pejus.
Pois bem.
Era do obreiro o ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito (artigo 373, inciso I, do CPC/2015).
Os documentos juntados pelo autor são insuficientes para se
comprovar os requisitos necessários à concessão de auxílio-doença acidentário ou
aposentadoria por invalidez acidentária. A demonstração da incapacidade laborativa
dependeria da perícia judicial.
Sendo assim, ausente prova técnica conclusiva acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010578-54.2019.8.26.0320 -Voto no
6
incapacidade laboral e não se desincumbindo o autor do onus probandi que lhe
competia, de rigor a decretação da improcedência.
Observo, por derradeiro, que o autor está isento do pagamento
de qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto do artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, dou por nula a sentença, de ofício, e estando a
causa madura para julgamento, no mérito, julgo improcedente a demanda --- pedido
de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria
por invalidez acidentária ---, nos termos acima.
CARLOS MONNERAT
Relator